Tribunal: TJDFT
Processo: 0736917-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0736917-88.2022.8.07.0016 RECORRENTE: JANETE CLAUDIA SALES, LORENA SALES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos que foi interposto recurso extraordinário contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LEI No 13.954/2019. PENSÃO MILITAR. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurgem-se as autoras contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes à redução da alíquota de pensão militar de 10,5% para 7,5%, bem como a devolução dos valores descontados a maior no período de março/2020 a junho/2022. 2. No Recurso Inominado, alegam que o aumento da alíquota sobre a Pensão Militar é ilegal, sendo inconstitucional o desconto previdenciário com base em lei federal sem que haja autorização legislativa distrital. Afirmam que o Supremo Tribunal Federal, mesmo após a EC n.103/2019, que alterou o art. 22, inciso XXI, da CRFB/1988, entende que as alíquotas de contribuição militar não se enquadram como matéria de norma geral da União, reconhecendo a inconstitucionalidade da alteração de alíquota por esse meio. Defendem a inconstitucionalidade da Lei no 13.954/2019 e a ilegalidade do aumento da alíquota sem lei específica. Alegaram, ainda, ofensa a irredutibilidade remuneratória na inatividade. Requereram o provimento do recurso. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 3. Nos termos do art. art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019). 4. A União editou a Lei no 3.765/1960, posteriormente alterada pela Lei 13.954/2019, determinando no Capítulo I – Dos Contribuintes, Das Contribuições e dos Descontos, no art. 1o e 3o-A, que as alíquotas a serem aplicadas para a pensão militar, incidirão sobre as parcelas que compõem os proventos da inatividade. Sobre a aplicação das alíquotas de 9,5% e 10%, constantes em tal Lei no 13.954/2019, houve questionamento da constitucionalidade, referente ao Tema no 1.177 do Supremos Tribunal Federal. 5. O Supremo Tribunal Federal julgou o Tema no 1.177, entendendo que a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade." 6. Contudo, conforme entendimento das Turmas Recursais, é importante fazer a distinção entre a questão julgada pelo STF e o caso dos autos, isso porque compete à União, nos termos do art. XIV da CRFB (Redação dada pela Emenda Constitucional no 104, de 2019), organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio, sendo o Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022). Justificando a aplicação da lei federal. 7. Importante destacar que esse entendimento também está ratificado na Súmula Vinculante no 39 do STF, determinando que: "Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal." Portanto, a sentença prolatada não merece qualquer reparo, porque em sintonia com a Constituição Federal do Brasil e com a Súmula Vinculante no 39 do STF. 8. Precedentes: (Acórdão 1440466, 07635662720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1607496, 07633957020218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Registra-se que a alteração de alíquota previdenciária não ofende ao Princípio da Irredutibilidade Salarial, tanto é que tal questão está prevista na Emenda 103/2019 da Constituição da República Federativa do Brasil. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. 12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1660986, 0736917-88.2022.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 16/02/2023.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APLICABILIDADE DO TEMA 1.177 DO STF AOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da Turma que negou provimento ao recurso da parte autora e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido para declarar a ilegalidade do aumento da contribuição previdenciária de 7,5% para 10,5% em razão da edição da Lei n. 13.954/2019, bem como julgou improcedente o pedido de determinação ao retorno da alíquota para 7,5% e a restituição dos valores retidos a maior. 2. Nos embargos, a parte autora alegou que o acórdão proferido padece de omissão e contradição, uma vez que se adotou posicionamento diverso do STF a respeito da matéria discutida nos autos. Defende que o tema 1.177 do STF, ao contrário do que constou do acórdão, aplica-se ao caso concreto e, portanto, os descontos instituídos pela Lei Federal 13.954/2019 não poderiam ser aplicados aos Estados e ao Distrito Federal, pois conforme decidido pelo STF a competência de majorar as alíquotas não é da União. Requereu sobrestamento do feito e prequestionou (Tema 1.177 do STF, Art. 5o, XXXVI e LV, da CF, Art. 37, XV, da CF, Art. 1o, III, da CF, art. 60, § 4o, da CF e Súmula 359 do STF). 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observa na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens de 4 a 9. Não é o caso de sobrestamento do feito, porque como já mencionado, não se aplica ao feito o Tema 1.177. 5. Os itens 4, 5 e 8 esclareceram com propriedade a razão da inaplicabilidade da conclusão do Tema 1.177 do STF ao Distrito Federal. Lado outro, os itens 6 e 7 demonstram o entendimento das Turmas Recursais quanto ao tema debatido, reiterando a conclusão do acórdão recorrido. Por fim, o item 9 tratou do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, inexistindo qualquer omissão ou contradição. 6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 8. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1685483, 0736917-88.2022.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 19/04/2023.) Indeferido o processamento do apelo extremo na decisão de ID 46755218 (vedação contida nas súmulas ns. 279 e 280/STF), houve interposição de agravo em recurso extraordinário e remessa ao STF, que prolatou decisão (ID 50181765) nos seguintes termos: (...) Todavia, após a decisão acima referida, foram opostos novos Embargos de Declaração pelo DISTRITO FEDERAL a fim de esclarecer se o entendimento fixado no Tema 1170 se aplica à situação dos militares daquele ente federativo. Neste contexto, entendo que se deva aguardar a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a ser proferida naqueles declaratórios. Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO nos embargos de declaração opostos no precedente. Assim, em cumprimento à decisão da Corte Suprema, o recurso foi sobrestado para se aguardar o julgamento definitivo do Tema n. 1177/STF, a fim de que fosse esclarecida eventual aplicação da tese aos militares distritais. Nesse contexto, conforme certidão de ID 70180912, houve julgamento do representativo (RE n. 1338750), tendo a decisão transitado em julgado. Confira-se a ementa: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADMITIDO. NÃO CONHECIMENTO DOS DEMAIS ACLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que modulou os efeitos da decisão proferida, “a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023”. 2. No julgamento do mérito, o STF reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a existência de omissão: (i) quanto à situação peculiar do Distrito Federal, que justificaria a inaplicabilidade da tese da repercussão geral e (ii) quanto à necessidade de ressalvar as ações já ajuizadas da modulação de efeitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica. Demais questões a respeito da competência específica da União em relação a tal ente federativo (art. 21, XIV, da Constituição) ultrapassam os limites da matéria debatida e devem ser deduzidas pela via própria. 5. Ao modular os efeitos de julgados que impactam as finanças públicas, esta Corte adota, como regra geral, a ressalva ao direito dos contribuintes que ajuizaram ações antes da declaração de inconstitucionalidade da norma questionada. No entanto, uma ressalva irrestrita às ações em curso esvaziaria a modulação fixada no acórdão embargado, por resultar na repetição de parte significativa dos indébitos. 6. Em alguns Estados, a norma federal declarada inconstitucional resultou na redução da arrecadação sobre ativos, compensada pelo aumento da contribuição de inativos e pensionistas. A exclusão de todas as ações em curso dos efeitos da modulação implicaria na perda desse incremento arrecadatório, agravando o desequilíbrio na previdência dos militares estaduais. 7. Ainda que, em outros estados, não tenha se observado redução na alíquota da contribuição cobrada dos servidores ativos, a repetição de eventuais indébitos decorrentes da aplicação retroativa da tese sempre agravará o desequilíbrio dos regimes de previdência. Como o impacto financeiro das repetições de indébito foi o fundamento central a justificar a modulação de efeitos, é de se concluir que a ausência de uma ressalva geral às ações em curso não se deu por omissão, mas por escolha devidamente fundamentada. 8. Por outro lado, deve ser ressalvada a situação jurídica dos contribuintes que, antes da modulação de efeitos, obtiveram tutela judicial provisória assegurando o recolhimento das contribuições sem a aplicação da alíquota majorada prevista na norma federal impugnada. Nessa hipótese, como as contribuições foram efetivamente recolhidas com base em uma alíquota inferior, não há possibilidade de que os Estados sejam chamados a restituir eventual indébito. Assim, deve haver a aplicação retroativa da tese de repercussão geral tão somente para confirmar a higidez das contribuições recolhidas com base em leis estaduais, por força de decisão judicial. IV. DISPOSITIVO 9. Acolhimento parcial dos embargos do autor da ação, para determinar que a modulação de efeitos fixada no acórdão embargado não se aplique aos recolhimentos que, por força de decisão judicial com eficácia imediata, proferida até a data de julgamento dos primeiros embargos de declaração (05.09.2022), foram efetuados de acordo com a norma local pertinente. (Grifei) _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 22, XXI; EC no 103/2019, art. 1o; DL no 667/1969, art. 24-C; Lei no 13.954/2019, art. 25; CPC, art. 996. Jurisprudência relevante citada: RE 949.297 ED (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; RE 700.922 ED-segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Nota-se que o STF expressamente consignou que a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da repercussão geral deixou de se referir ao Distrito Federal, não se aplicando a esse ente federativo. Logo, em observância à decisão do STF, que determinou fosse exercido eventual juízo de retratação após o aludido trânsito em julgado, passo à decisão do agravo em recurso extraordinário de ID 47092760. Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão desta Presidência que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões. O efeito regressivo conferido ao presente recurso pelo art. 1.042, § 4o, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, visto que a parte agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçavam. Desse modo, cumpre observar o enunciado sumular n. 727/STF, que dispõe o seguinte: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Ante o exposto, encaminhe-se o agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal